Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740157-04.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SANTUZZA CARNEIRO FERNANDES PINTO APELADO: JOAO PAULO FERNANDES PINTO, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: SANTUZZA CARNEIRO FERNANDES PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 29013707) interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. sentença (ID 29013699) prolatada pelo MM. Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOÃO PAULO FERNANDES PINTO em desfavor da apelante e de ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. A douta Sentenciante confirmou a medida de urgência inicialmente concedida e julgou procedente o pedido para condenar as rés a manter o autor como beneficiário do plano de saúde, sem imposição de carência e nas mesmas condições do período em que se enquadrou enquanto dependente de seu pai, titular já falecido, desde que suporte integralmente o pagamento das prestações devidas, desde 12.11.2020 até 12.11.2022. Ambas as rés apelam, todavia, apenas a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, deduz o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Alega, em síntese, que o recorrido encontrava-se em período de carência, com ciência das condições contratuais as quais estava sujeito, motivo pelo qual não se justifica o entendimento monocrático. Acrescenta que a manutenção da medida liminar poderá ocasionar cumprimento provisório da sentença, com bloqueio de ativos financeiros e dano de difícil ou impossível reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apelação da ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. no ID 29013712. Sem razões de contrariedade, conforme certidões de IDs 29013719 e 29013720. Parecer da douta Procuradoria de Justiça lançado no ID 29468433. É o relato do essencial. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo será admitido apenas no efeito devolutivo, uma vez que a r. sentença confirmou a tutela de urgência, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. A celeuma se circunscreve ao âmbito do pedido de manutenção do contrato de plano de saúde para o dependente, filho do titular, que veio a óbito. Do exame dos autos, verifico que o contrato teve vigência em 1o.10.2013 (ID 29013671) e, portanto, não há que se falar em transcurso de período de carência, haja vista que o óbito do titular do plano de saúde ocorreu em novembro/2020. Não se justifica a alegação de falta de amparo legal para o direito vindicado pelo autor, porquanto, embora ausente expressa previsão para a espécie, o artigo 30 da Lei 9.656/98 poderá ser utilizado analogicamente. Nesse sentido, colham-se recentes julgados desta egrégia Casa e do colendo Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA. VEDAÇÃO EM CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde coletivos por adesão guardam particularidades frente aos privados familiares. Os primeiros são oferecidos apenas a um grupo reduzido de pessoas, em razão de uma relação de caráter profissional, classista ou setorial. Para os últimos, há uma liberdade de adesão dos beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. 2. No caso de morte de titular de plano contratado na modalidade familiar, a alteração da titularidade para um dos dependentes mostra-se possível por tratar-se de contrato disponível a todos, independentemente da existência de vínculos empregatícios ou classistas. Ao contrário, na hipótese de morte do titular de plano coletivo por adesão, dá-se o rompimento da relação em face da qual foi disponibilizada a contratação do plano. Por essa razão, não é possível conferir interpretação extensiva ao Enunciado Sumulado número 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para alcançar os planos coletivos por adesão. 3. O artigo 8o da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular. 4. Não há qualquer regulamentação, seja ela administrativa ou legislativa, sobre a manutenção dos beneficiários na cobertura do plano de saúde, em caso de morte do titular do plano coletivo por adesão. Possível, entretanto, a aplicação por analogia dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, pois havendo o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito. 5. Abusiva a cláusula contratual por meio da qual veda-se a remissão, apenas em face da idade dos contratantes. O dispositivo mostra-se contrário ao Princípio da Igualdade e à análise funcional dos contratos. 6. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1334987, 07227594420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifos nossos) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. COBERTURA. DEPENDENTES. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4 o, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1942595/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 . – grifo nosso) Por outro lado, também não verifico o alegado risco de difícil ou impossível reparação, uma vez que a manutenção do requerente no plano de saúde ocorrerá nas mesmas condições estabelecidas com o titular e com o pagamento integral da mensalidade, sem configurar, portanto, prejuízo à operadora. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador